Tribunal: TJPA
Processo: 0893820-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893820-77.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TEREZINHA DE JESUS LOBATO CARMIN

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção da execução fiscal ajuizada contra Terezinha de Jesus Lobato Carmin, sob fundamento de pagamento dos tributos (IPTU e taxas dos exercícios de 2018 a 2020), conforme manifestação da própria Fazenda Pública. O ente municipal alega erro material na petição de extinção, sustentando que os créditos permanecem em aberto, conforme extrato anexado aos autos, no valor de R$ 5.191,36, e requer a reforma da decisão para o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível desconstituir a sentença de extinção da execução fiscal fundada em manifestação expressa da Fazenda Pública que reconheceu o pagamento do débito, diante de posterior alegação de erro material, sem nulidade ou vício processual, considerando-se o instituto da preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação da Fazenda Pública reconhecendo o pagamento do débito foi expressa e formalizada nos autos, sendo acolhida pelo juízo, o que fundamenta a sentença extintiva com base no art. 156, I, do CTN e art. 924, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é admissível a desconstituição da sentença extintiva fundada em manifestação de quitação por parte da Fazenda Pública, ainda que esta tenha se baseado em premissa errônea, por força da preclusão lógica.

A retratação da manifestação exequente somente é possível antes da homologação judicial; uma vez proferida a sentença, consolida-se a preclusão, não sendo cabível rediscussão da matéria sob alegação de erro.

A inexistência de nulidade ou vício processual na sentença impõe a preservação da decisão judicial, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação expressa da Fazenda Pública reconhecendo o pagamento do débito, ainda que equivocada, uma vez homologada por sentença, acarreta a preclusão lógica, inviabilizando a rediscussão posterior da matéria.

Não se admite a retratação da manifestação da parte exequente após a homologação judicial, salvo vício de nulidade ou erro material evidente e insanável.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC, arts. 924, II; 487, I; 966, §1º; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1422536/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.06.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApCív nº 0009071-54.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0893820-77.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA:
TEREZINHA DE JESUS LOBATO CARMIN

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28673878)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 27856921, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo ente municipal, mantendo, em sua integralidade, a sentença de extinção da execução fiscal contra a agravada
TEREZINHA DE JESUS LOBATO CARMIN.

Síntese dos fatos.

Em suma, o agravante, alega que a decisão agravada incorreu em grave erro ao considerar quitados os créditos tributários de IPTU e taxas dos exercícios de 2018 a 2020, com base em petição fazendária que, embora tenha noticiado o pagamento, estava acompanhada de extrato do sistema de arrecadação tributária que comprovava, de forma inequívoca, que os débitos permaneciam em aberto, totalizando R$ 5.191,36 (Id. 25520746).

Sustenta que, houve erro material na petição da Fazenda Pública, o qual foi indevidamente acolhido pelo juízo de primeiro grau, ensejando extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 487, I do CPC, com fundamento no artigo 156, I do CTN (pagamento).

O Município argumenta que não houve requerimento de desistência da execução, mas sim um equívoco quanto ao adimplemento, e que a decisão agravada aplicou indevidamente a tese da preclusão lógica, ao confundir o caso com hipóteses de desistência homologada da ação. Destaca que a jurisprudência citada não se aplica ao caso concreto, pois trata de desistência formal e homologada, o que não se verificou.

Invoca o disposto no artigo 966, §1º do CPC, para defender que se trata de erro de fato, consistente na admissão de fato inexistente (pagamento da dívida) com base em manifestação imprecisa, contrariada pelos próprios documentos juntados.

Por fim, requer o Município de Belém, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, a fim de seja reformada a decisão agravada para permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões não foram apresentadas, (Conforme ID n. 30008630).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo ente municipal, mantendo, em sua integralidade, a sentença de extinção da execução fiscal. Sustenta que a decisão monocrática baseou-se indevidamente em um erro material cometido pela própria Fazenda Pública, ao declarar o pagamento dos créditos tributários (IPTU e taxas dos exercícios de 2018 a 2020). Tal declaração, no entanto, foi contraditada pelo próprio extrato do sistema de arrecadação tributária anexado aos autos, que comprova que os débitos permaneciam em aberto, totalizando R$ 5.191,36. Tendo como agravada TEREZINHA DE JESUS LOBATO CARMIN.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27856921):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia cinge-se à alegação do apelante de que houve erro material na petição que deu causa à extinção da execução fiscal, uma vez que os tributos não teriam sido efetivamente pagos.

No entanto, conforme se depreende dos autos, a extinção da execução se funda na manifestação expressa da própria Fazenda Pública, que, por meio de petição protocolada nos autos, noticiou a satisfação do crédito tributário (Id. 25520746). A decisão judicial, por conseguinte, limitou-se a acolher o reconhecimento da parte exequente quanto à satisfação da obrigação, extinguindo a execução com fulcro no art. 156, I, do CTN e art. 924, II, do CPC.

Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível anular a sentença extintiva da execução fiscal após a homologação do pedido de desistência, ainda que se alegue erro por parte da Fazenda Pública, ante a consumação da preclusão lógica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, objetivando a cobrança de créditos tributários referentes a impostos e/ou taxas incidentes durantes os exercícios de 2007 e 2008. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que está assentada no sentido de que não cabe a anulação da sentença extintiva da execução fiscal em razão de pedido equivocado de desistência por parte da Fazenda Pública, tendo em conta a ocorrência de preclusão lógica. Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp 165.454/PE, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014; REsp 1205259/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 21/10/2010; AgRg no REsp 1272953/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 26/04/2012. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1422536 RJ 2018/0343984-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019)

1 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NO BOJO DE EXECUÇÃO LASTRADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (COM AVAL). 1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA, SEGUIDO DE OPORTUNA RETIFICAÇÃO, ANTES DE QUALQUER PROVIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA NA EXTENSÃO DO PEDIDO RETIFICADO. OBSERVÂNCIA. 2. NULIDADE DO AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA. § 3º DO ARTIGO 60 DO DECRETO-LEI N. 167/67. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil. Escorreita, pois, a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência desta Corte de Justiça. 2. "As mudanças no Decreto-lei n.167/67 não tiveram como alvo as cédulas de crédito rural. Por isso elas nem sequer foram mencionadas nas proposições que culminaram com a aprovação da Lei nº 6.754/79, que alterou o Decreto-lei referido. A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 permite inferir que o significado da expressão"também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no seu § 3º, refere-se diretamente ao § 2º, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais" (REsp 1.483.853/MS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 4/11/2014, DJe de 18/11/2014). 3. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1401725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Exequente que informou a quitação do débito tributário, requerendo a extinção do feito – Alegação, em grau recursal, de que houve erro na análise dos comprovantes de pagamento – Pedido de retratação ou de improcedência da exceção de pré-executividade – Inadmissibilidade – Preclusão lógica – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 15083015020178260361 SP 1508301-50.2017.8.26.0361, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 27/09/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EQUÍVOCO QUANTO AO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. Não obstante o alegado equívoco, o pedido de extinção da ação pode ser objeto de retratação até a sua homologação - prolação da sentença. Realizado em momento posterior, há preclusão lógica, não sendo possível reformar a sentença que acolheu e homologou a extinção da ação em face de pedido realizado pelo próprio exequente. APELO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70082323692 RS, Relator: "Luiz Felipe Silveira Difini", Data de Julgamento: 29/08/2019, "Vigésima Segunda Câmara Cível", Data de Publicação: 04.09.2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EQUÍVOCO QUANTO AO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não obstante o alegado equívoco, o pedido de extinção da ação pode ser objeto de retratação até a sua homologação - prolação da sentença. Realizado em momento posterior, há preclusão lógica, não sendo possível reformar a sentença que acolheu e homologou a extinção da ação em face de pedido realizado pelo próprio exequente.” (TJ-MT - AC: 00035192120078110045 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019)

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de pedido expresso de extinção da Ação de Execução Fiscal formulado pela exequente (Id nº 25520746), tendo o Juízo a quo homologado o pedido e julgado extinto o processo de forma correta e fundamentada (Id. 25520751).

Com efeito, o requerimento de extinção formulado pelo próprio recorrente acarretou a preclusão lógica quanto à possibilidade de manifestação em sentido contrário, razão pela qual não é admissível, em sede recursal, pleitear a desconsideração do pedido que foi regularmente homologado pelo juízo.

Ademais, não se evidenciou qualquer vício na homologação judicial, tampouco erro que justificasse a retificação da sentença, a qual apenas acolheu a manifestação expressa do próprio apelante.

Dessa forma, uma vez homologado o pedido e ausente qualquer nulidade, revela-se incabível a retratação, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

(...)

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida nos autos da presente Apelação Cível, que manteve a sentença de extinção da execução fiscal movida em desfavor de TEREZINHA DE JESUS LOBATO CARMIN, por suposto pagamento do débito exequendo.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de fato, alegando que a petição da Fazenda Pública que deu causa à extinção do processo fazia referência à quitação do débito, mas estava acompanhada de documento que, na realidade, demonstrava que os créditos tributários permaneciam em aberto, totalizando o valor de R$ 5.191,36 (ID 25520746). Nesse sentido, alega que a decisão agravada confundiu o caso com hipótese de desistência homologada, aplicando indevidamente a preclusão lógica.

Com efeito, a análise detida do requerimento fazendário e do extrato nele inserido evidencia contradição entre a narrativa de quitação e os dados objetivos que indicam débitos em aberto. Todavia, essa contradição, conquanto relevante, não afasta o fato de que a manifestação de vontade da parte exequente — conquanto fundada em premissa errônea — foi expressa, formalizada nos autos e acolhida por sentença

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DA PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA DE EXTINÇÃO ANTE O PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009071-54.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Não se ignora o interesse público envolvido na preservação do crédito tributário. Contudo, esse interesse deve ser compatibilizado com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, sob pena de se instaurar um regime de permanente instabilidade processual, em que as partes pudessem, a qualquer tempo, rever seus próprios atos sem as limitações impostas pelo ordenamento.

Por essas razões, e ausente vício de nulidade ou irregularidade insanável na sentença de primeiro grau, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a preclusão lógica e negou provimento à apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática de ID nº 25520688.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026